Tribunal: TJDFT
Processo: 0721398-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO ALIMENTOS PROVISÓRIOS FIXADOS EM 30% DOS RENDIMENTOS BRUTOS DO REQUERIDO, SENDO 15% (QUINZE POR CENTO) PARA CADA FILHA. REDUÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de alimentos que fixou os alimentos provisórios, devidos pelo agravante, genitor das menores, na importância equivalente 30% dos rendimentos brutos do requerido, sendo 15% (quinze por cento) para cada filha, incidindo sobre todas as verbas que compõem a sua remuneração, deduzidos apenas os descontos compulsórios. 1.1. Em seu agravo, o recorrente pede a reforma da decisão mantendo-se o valor pago atualmente (R$ 1.454,40) ou, alternativamente, adequando-se aos parâmetros das reais necessidades das agravadas, que correspondem à 165% (cento e sessenta e cinco por cento) do salário-mínimo vigente.
2. A pretensão do agravante, de que os alimentos provisórios sejam fixados em 60% do salário-mínimo para cada menor importa em valor inferior ao que as autoras declaram necessitar na petição inicial, de R$ 2.000,00 (dois mil reais). 2.1. Com efeito, acolher o pleito do recorrente importa em necessária incursão probatória, incompatível com o rito do agravo de instrumento. É dizer, o requerimento em tela (minoração dos alimentos provisórios) não encontra amparo no art. 1.019 do CPC. Considerando-se a fase incipiente da ação, não há demonstração suficiente da relevância da fundamentação, que justifique, in limine, a minoração requerida.
3. Jurisprudência: “(...) A tutela recursal será concedida somente se evidenciadas a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. A ausência de qualquer um dos requisitos inviabiliza a concessão da medida. 2. Os alimentos provisórios se prestam a atender às necessidades do alimentando, consideradas as possibilidades do alimentante, até a prolação da sentença definitiva, devendo sempre ser observado, para sua fixação, o binômio necessidade x possibilidade bem como a indispensável cautela diante de sua natureza satisfativa. 3. Na hipótese presente, necessária a dilação probatória para o exame da controvérsia, mostrando-se inviável, em antecipação de tutela, a redução do percentual fixado a título de alimentos provisórios aos filhos menores, devendo ser realizada pelo juízo de origem a apurada análise do binômio necessidade-possibilidade. 4. Se fundamental a dilação probatória para avaliar a verdadeira condição econômica dos envolvidos, devem ser mantidos os alimentos conforme fixados pelo juízo de primeiro grau, notadamente se não existem provas satisfatórias a respeito da capacidade financeira do alimentante. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (2a Turma Cível, 07415454220208070000, rel. Des. Humberto Ulhôa, DJe 09/12/2020).
4. Ainda que ao final da demanda, depois de exaurido o contraditório, a pensão alimentícia possa ser minorada, neste momento, considerando os limites do presente julgamento, não existem elementos de prova que assegurem a liminar perseguida.
5. Agravo de instrumento improvido.